Tribunal: TCU
Processo: 027.709/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.709/2018-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Eduardo Suassuna Nóbrega (XXX.483.464-XX); Eletro Hidro Ltda. (03.014.011/0001-19); Flavio Ferreira Assis (XXX.097.591-XX); Unidas Construtora Ltda. (01.865.426/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Tocantins - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Superintendência do Regional do Dnit no estado do Tocantins sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1. planejamento da execução deficiente em relação ao apoio logístico, sem fazer considerações apropriadas em relação à extensão do trecho, ao levantamento de fornecedores, à localização de acampamentos temporários, assim como de jazidas e outras fontes de materiais, em especial de areia, agregados de pedra, pré-moldados de concreto, cimento, ferros e insumos betuminosos, identificado no Contrato 608/2013, o que afronta o disposto na jurisprudência do TCU (item 1.4.1 do Acórdão 812/2011-TCU-Plenário ), na Constituição Federal, art. 37, caput , e no Manual de Custo de Infraestrutura de Transportes, Volume 1 (projeto Sinctran), subitem 13.1 (2008); e 1.7.2. ausência de inventário dos elementos geradores dos serviços de conservação e de atribuição de condições aos serviços nos seguintes processos licitatórios: i) PATO BR 010/TO km 490,3 ao km 595,9 (Concorrência Pública 117/2013-23); ii) PATO BR 226/TO km 1,7 a km 71,3 e BR 230/TO pontos localizados (Pregão Eletrônico 96/2016-23); iii) PATO BR 153/TO km 92,8 a km 294,4 (Pregão Eletrônico 309/2017-23); e iv) PATO BR 153/TO km 294,4 a km 416,5 e BR 235/TO km 158,8 a km 205,7 (Pregão Eletrônico 359/2017-23), o que afronta o disposto nos itens 5.3 e 5.4 do Manual de Conservação Rodoviária do Dnit para elaboração de Planos Anuais de Trabalho e Orçamento (PATO) (IPR 710).